Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-67.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008139-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LEUZA TEREZINHA CHARCKOSKI LIMA - CPF: 983.208.661-20 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), ROZANE DA VITORIA KISEL - CPF: 033.382.492-09 (ADVOGADO), LETICIA VANZELLA DODERO - CPF: 035.478.031-01 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), UIARA MARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 009.234.963-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TEMA 1.069/STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos à autora, fixando-se multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que impôs ao plano de saúde o custeio das cirurgias; e (ii) saber se é necessária dilação probatória para apuração da natureza dos procedimentos – se reparadores ou meramente estéticos.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema Repetitivo 1.069, estabelece que planos de saúde devem custear cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional, excluindo as de natureza meramente estética.

4. A documentação trazida aos autos pela autora, embora evidencie desconforto físico e emocional, não demonstra urgência ou risco iminente de dano irreversível, nem evidencia a natureza funcional dos procedimentos pleiteados.

5. A controvérsia técnica entre os médicos assistente e auditor da operadora, quanto à essencialidade das cirurgias, exige produção de prova pericial, não sendo prudente a concessão de tutela liminar antes da instrução do feito.

6. A decisão agravada antecipou os efeitos da tutela sem base probatória suficiente, violando o equilíbrio contratual e contrariando o entendimento do STJ, que admite, em tais hipóteses, a formação de junta médica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgia plástica pós-bariátrica exige prova inequívoca da natureza reparadora ou funcional do procedimento.
2. Havendo controvérsia técnica sobre a indicação médica, é necessária a realização de perícia para elucidação da controvérsia.
3. A ausência de urgência ou risco de dano irreversível justifica o indeferimento da medida liminar até a devida instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; L. nº 9.656/1998, arts. 10, II, e 35-C; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, p.u., II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva); TJMT, AI nº 1004032-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 17.04.2024; TJMT, AI nº 1007194-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
apresentado por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que deferiu tutela de urgência à agravada, determinando o custeio de diversas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000172-98.2025.8.11.0087, movida por
LEUZA TEREZINHA CHARCKOSKI LIMA
, que determinou à agravante a autorização/custeio, no prazo de 30 dias, de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores.

Alega a recorrente que a r. decisão agravada (id nº 182682649 dos autos de origem) deve ser reformada por não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Em suas palavras, afirma que "
a Agravada não preenche o requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que os procedimentos cirúrgicos solicitados não possuem cobertura contratual, por se caracterizarem como de finalidade estética, eis que aos 11/12/2024, o médico cooperado, após consultar a agravada, não identificou o objetivo de restaurar ou melhorar a função de qualquer órgão, conforme evidenciado pela ausência de solicitação de autorização para a realização dos procedimentos cirúrgicos requeridos
".

Para reforçar sua alegação, argumenta que o contrato firmado entre as partes exclui expressamente a cobertura para cirurgias plásticas de finalidade estética, em conformidade com a Lei nº 9.656/98 e com a RN 465/2021 da ANS.

Sustenta ainda que o recente julgamento do Tema Repetitivo 1.069 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que apenas cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-cirurgia bariátrica são de cobertura obrigatória, não havendo obrigatoriedade de custeio quando os procedimentos possuem natureza eminentemente estética.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, bem como a concessão de tutela cautelar incidental para produção antecipada de provas, de modo a viabilizar a realização de perícia médica antes da execução dos procedimentos, evitando prejuízos irreparáveis à operadora.

Houve análise da tutela recursal, deferindo-se o efeito suspensivo pleiteado (id. 275480852).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse (id. 285140871).

Recolhimento do preparo consta em id. 275490382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
agravo de instrumento
apresentado por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão que deferiu tutela de urgência à agravada, determinando o custeio de diversas cirurgias reparadoras pós-bariátricas, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000172-98.2025.8.11.0087, movida por
LEUZA TEREZINHA CHARCKOSKI LIMA
, que determinou à agravante a autorização/custeio, no prazo de 30 dias, de múltiplos procedimentos cirúrgicos reparadores.

Após detida análise dos autos, conheço do presente recurso, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Ressalva-se que a decisão recorrida, proferida pelo juízo a quo, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que, no prazo de 30 dias, a requerida autorizasse/custeasse os seguintes procedimentos: dermolipectomia abdominal pós bariátrica com correção e suspensão de região pubiana; reconstrução da mama pós bariátrica; toracoplastia infra-axilares e dorsal bilateral; dermolipectomia lombar e sacral com flancoplastia bilateral para correção de distrofias cutâneas e enxertia em região glútea; correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas; correção de lipodistrofias branquiais; tratamento cirúrgico de blefarocalaze e correção de bolsas palpebrais bilaterais; e extensos ferimentos, retalho local - dissecção e ressecção de retalho facial e platisma para suspensão de terço inferior de face e região cervical. Além disso, fixou multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 30.000,00, em caso de descumprimento. (id. 182682649 do feito de origem)

O cerne da questão trazida neste agravo de instrumento consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que determinou à operadora de plano de saúde o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos em paciente pós-bariátrica, bem como analisar o pedido de produção antecipada de provas formulado pela agravante.

Como é sabido, para a concessão da tutela de urgência faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

I - Do recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - Tema Repetitivo nº 1.069

Inicialmente, destaco que a matéria em debate foi recentemente analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.069, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

Destarte, restou estabelecido pelo Excelso Tribunal que há obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde apenas para cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, sendo excluídos os procedimentos de natureza eminentemente estética.

Nessa esteira, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do recurso paradigma, esclareceu em seu voto que:

"[...] podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades tão somente estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada."

Portanto, o entendimento consolidado reconhece que nem toda cirurgia plástica em paciente pós-bariátrico deve ser custeada pelo plano de saúde, sendo imprescindível a verificação da natureza do procedimento - se reparador/funcional ou meramente estético.

II - Da necessidade de dilação probatória para aferição da natureza dos procedimentos

No caso em exame, verifica-se que a r. decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, determinou o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos pela agravante, presumindo, tão somente com base na documentação apresentada pela agravada, tratar-se de cirurgias de caráter reparador.

Denota-se dos autos que a parte autora, ora agravada, possui acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e sofrimentos nas esferas física e emocional, em consequência à cirurgia bariátrica realizada em dezembro/2021 (laudo médico de id. 181319844 do feito de origem).

Outrossim, o laudo médico colacionado aos autos com data de set/2024, sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos, sendo, portanto, prudente, o aguardo da devida instrução processual na ação de origem.

Com efeito, não obstante a agravada tenha trazido aos autos laudos médico e psicológico, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art.
35-C
da Lei nº
9.656
/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Dessa forma, em consonância com a orientação do STJ, torna-se imprescindível a realização de perícia médica para aferir, de forma inequívoca, se os procedimentos solicitados possuem natureza reparadora/funcional ou meramente estética.

Neste ponto, é oportuno destacar que a operadora de plano de saúde, por meio de seus médicos auditores, contestou a natureza reparadora dos procedimentos, alegando que os mesmos possuem finalidade estética. Tal divergência técnica exige a produção de prova pericial para sua elucidação.

O artigo 10, inciso II, da Lei nº 9.656/98 é cristalino ao estabelecer a exclusão de cobertura para procedimentos com finalidade estética:

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] II -
procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim
;"

No mesmo sentido, a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu artigo 17, parágrafo único, inciso II, exclui expressamente da cobertura obrigatória os procedimentos para fins estéticos, definindo-os como "
aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita
".

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1 .069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica
.- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

III - Da ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência

Diante das considerações expostas, verifica-se que, no presente caso, não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A probabilidade do direito não restou devidamente demonstrada, porquanto pende controvérsia técnica acerca da natureza dos procedimentos cirúrgicos - se reparadores/funcionais ou meramente estéticos.

Quanto ao perigo de dano, não há nos autos elementos que indiquem situação de urgência ou emergência que justifique a imediata realização dos procedimentos, mormente considerando que, conforme alegado pela agravante, trata-se de "continuidade" de tratamento após período superior a 3 anos da primeira cirurgia (bariátrica).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
Ausente a demonstração de risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente com a postergação da realização de cirurgia pós bariátrica na forma do artigo 300 do CPC, não há falar em deferimento da medida liminar.

No caso, apesar dos procedimentos indicados apresentarem possibilidade de melhora na qualidade de vida da Agravada, porém, tanto no relatório médico quanto no laudo apresentados não há indicação de que se trata de urgência ou emergência ou que a ausência de realização imediata dos procedimentos indicados impõe situação de risco de vida à Recorrida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007194-17 .2024.8.11.0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024) (destaquei)

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência, determinando o custeio imediato dos procedimentos, sem a prévia verificação técnica de sua natureza, representa violação ao equilíbrio contratual e às normas regulatórias dos planos de saúde, além de contrariar o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar que a suspensão da tutela não implica em negativa definitiva do direito da agravada, mas tão somente na necessidade de dilação probatória para a adequada instrução do feito, com a realização de perícia médica para aferir a real natureza dos procedimentos pleiteados.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025